Tribunal: TJMT
Processo: 1011061-57.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011061-57.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Posse e Exercício, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EDI CARLOS PEDRO DA SILVA - CPF: 940.513.721-20 (ADVOGADO), SELMO NOGUEIRA LOPES - CPF: 616.374.161-72 (IMPETRANTE), SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA COSTA - CPF: 424.303.801-53 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
– PRELIMINAR ACOLHIDA
–
MÉRITO:

CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA HIPÓTESE DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA / EXCEPCIONAL DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM DENEGADA.

O artigo 66, inciso XI, da Constituição Estadual, dispõe que compete privativamente ao Governador do Estado, prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da expressa previsão legal para a hipótese de atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
SELMO NOGUEIRA LOPES
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e outro, em razão da não nomeação do impetrante no cargo para o qual restou classificado em concurso público.

O Impetrante sustenta que se classificou na 3ª (terceira) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso (Edital nº 001/2016/SEJUDH), para o cargo
Agente de Segurança Socioeducativo – Município de
Barra do Bugres, para o qual foram ofertadas vagas de cadastro de reserva.

Argumenta que a Administração Pública se utiliza da contratação de servidores temporários, inclusive mediante realização de processo seletivo simplificado, para o exercício da função prevista no concurso público, em detrimento dos candidatos classificados e situados em cadastro de reserva.

Assevera que se encontram presentes
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a imediata nomeação do impetrante no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Município de Barra do Bugres. No mérito, requer pela concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (ID 48028479).

As informações foram prestadas (ID 50770468), suscitando, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva do
Secretário de Segurança Pública do Estado
. No mérito, pleiteia a denegação da ordem mandamental.

O parecer Ministerial é pela denegação da ordem (ID 54758958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém ressaltar que o Mandado de Segurança foi impetrado contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública e do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso.

Registre-se que nos termos do artigo 66, inciso XI, da Constituição Estadual, compete privativamente ao Governador do Estado, prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes desta Egrégia Corte:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO – VERIFICAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
REMESSA NECESSÁRIA –
CONCURSO
PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO
GOVERNADOR
DO ESTADO DE MATO GROSSO -
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A Presidente da Comissão de
concurso
Público não é parte legítima para figurar no polo
passivo
de mandado de segurança em que se almeja o
ato de nomeação e posse em
concurso
público
, porquanto tal
atribuição é privativa do
Governador
do Estado
, nos termos do artigo 66, X
I, da Constituição Estadual.
(N.U 0149801-17.2017.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2018, Publicado no DJE 20/03/2018)

MANDADO DE
SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO – DECADÊNCIA AFASTADA - PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO RECONHECIDA EX OFFICIO – MÉRITO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA) – CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO TARDIA EFETIVADA SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do
GOVERNADOR
do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.
(...).

(N.U 0138755-02.2015.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)

Assim,
acolho a preliminar aventada pelo Impetrado,

declaro a ilegitimidade do Secretário de Estado de Segurança Pública
.

Passo à análise do mérito do
mandamus
.

Depreende-se que o impetrante logrou êxito em se classificar na 3ª (terceira) colocação para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Município de Barra do Bugres, objeto do Edital nº 001/2016, de 25 de novembro de 2016, para o qual foram ofertadas vagas de cadastro de reserva.

O Impetrante sustenta a existência de vaga, razão pela qual surge o seu direito líquido e certo à nomeação, consubstanciado, inclusive, por inúmeras contratações temporárias realizadas pelo ente público
por meio de processo seletivo simplificado
.

Pois bem.

Verifica-se que o certame foi homologado em 21 de fevereiro de 2018, com validade de 2 (dois) anos; porém, conforme veiculado no Diário Oficial do Estado nº 27.668, de 10/02/2020, houve a prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois anos, ou seja só expirando em 10/02/2022 (ID

50770468 - Pág. 5).

O Supremo Tribunal Federal deixou assente no TEMA 161, quando do julgamento do RE 598099/MS, em 10/08/2011, que
a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará as nomeações,
dentro do prazo de validade do concurso
, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado

Destaco:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público
. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.
(RE 598099, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

Posteriormente, quando do julgamento do RE nº 837.311/PI, a Corte Suprema ampliou seu entendimento, reconhecendo o direito do candidato aprovado fora das vagas previstas no edital do concurso, ou seja, o direito subjetivo à nomeação, quando,
dentro da validade do concurso
, surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso e restar devidamente comprovada a preterição dos candidatos aprovados além das vagas no concurso anterior de forma arbitrária e imotivada por parte da administração:

"[...]
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
"

Desse modo, conclui-se que não se pode falar em direito subjetivo de nomeação antes da expiração do prazo de validade do concurso, uma vez que a Administração Pública tem até o último dia do prazo estabelecido para nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme a conveniência e oportunidade, que no presente caso será até 10.2.2022.

Não obstante a alegação da existência de contratação temporária, não ficou provada a preterição.

Até porque, o Impetrante não anexa aos autos documentos que comprovam que as contratações excepcionais estejam irregulares, sequer faz prova de que os contratados temporários estão no exercício da função prevista no certame e na localidade para a qual o impetrante prestou concurso público.

Registre-se ainda, a possibilidade da Administração utilizar-se da contratação temporária para atender necessidade temporária e excepcional do serviço, conforme expressa previsão constitucional do artigo 37, inciso IX, da Magna Carta.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

(...) é cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las. (...)

VI - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

VII - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, bem como a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser considerada, por si só, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. (...)” (AgInt no REsp 1741669/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 24/10/2018)

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatoras, em consonância ao parecer ministerial,
denego a ordem mandamental
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

De início, é necessário esclarecer que, no caso, não se trata de candidato ao cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, mas sim de
Agente Penitenciário
, classificado em
sexto (6º) lugar
para o Município de Barra do Bugres (Id. 43474499), no concurso público regido pelo Edital nº 1, de 25 de novembro de 2016.

No mais, acompanho o voto do eminente Desembargador Relator para indeferir a segurança, uma vez que trata-se de concurso público
destinado a selecionar candidatos para
formação de cadastro de reserva
, cujo prazo de validade encerrará somente em fevereiro de 2022 e, na hipótese, não restou
demonstrada a existência de contratações temporárias irregulares, pelo que, não há que se falar em preterição, circunstância que autorizaria a nomeação do impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021